Tribunal: TJES
Processo: 0009513-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009513-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FANTONI QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstancias, demonstram a comercialização da droga. Embora o apelante tenha mudado sua versão em juízo afirmando que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas, já que em sede policial afirmou que venderia 1 g (um grama) da droga por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que só vende droga para “chegados”.

2.
Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

3.
Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009513-23.2020.8.08.0024

APELANTE: LUCAS FANTONI QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS FANTONI QUIRINO
em face da Sentença de fls. 158/160 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 169 e razões recursais apresentadas as fls. 169/171, pretendendo-se, em síntese: a desclassificação do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.

Contrarrazões apresentadas as fls. 174/178 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6200265).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 22 de junho de 2020, por volta 14h40min, na Av. Nossa Senhora da Penha, na Ponte da Passagem, bairro Santa Luíza, município de Vitória/ES, Lucas Fantoni Quirino trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) pino da droga conhecida como “cocaína”, além de 25 (vinte e cinco) gramas da mesma droga pura.

Consta ainda que uma moto, que vinha sendo acompanhada pelo sistema de monitoramento da Capital foi visualizada passando na Ponte de Camburi, no sentido Serra e no horário mencionado retornou, sendo informado pelo sistema de monitoramento aos Guardas Municipais, que por essa razão, decidiram fazer a abordagem.

A moto não era conduzida por seu proprietário, a pessoa que estaria sendo monitorada, mas por Lucas e em buscas pessoais, em seu poder foram apreendias as referidas drogas.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela desclassificação do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento do Agente da Guarda Municipal Achiles Prevedello Neto em sede policial (fls. 06/07) e em juízo (fls. 137), pelo depoimento do réu em sede policial (fls. 10/11) e em juízo (fls. 139), pelo Boletim Unificado nº 42585800 (fls. 14/16), pelo Auto de Apreensão (fls. 17), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 18). Se não, vejamos:

“
(...) Que afirma que já na delegacia de Polícia o suspeito informou que a substância ilícita similar a cocaína é pura e foi comprada pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no bairro Ilha da Conceição e a quantidade total da substância é de 25 g e que essa quantidade ele transformaria em 100 g após a mistura (...)”. (Depoimento do agente da Guarda Municipal Achiles Prevedello Neto em sede policial, as fls. 06/07, corroborada pelo seu depoimento em juízo, as fls. 137)

“
(...) Que afirma que comprou a referida droga de pessoas desconhecidas no bairro Ilha da Conceição em Vila Velha; Que afirma que pagou R$ 1.300,00 na referida droga; Que afirma que havia aproximadamente25 g na referida sacola e que era cocaína pura;
Que afirma que a referida droga era
para consumo próprio e
para vender para algum amigo
;
Que afirma que venderia 1 g por R$ 50,00; Que afirma que não iria misturar a referida droga, iria vender pura
; Que afirma que já tinha separado um pino para poder usar;
Que afirma que é a segunda vez que faz tal coisa; Que afirma que iria vender uma parte para pagar outra parte que iria usar
; (...)
Que afirma que não tem envolvimento com nenhum grupo de traficantes, e por este motivo só vende para “chegados”,
pois caso venda para qualquer pessoa pode até morrer (Depoimento réu em sede policial, as fls. 10/11)

Ressalto que em juízo, o réu mudou sua versão, dizendo que não iria “desdobrar” a cocaína que havia comprado e que foi apreendida.

É importante ressaltar a validade das assertivas dos Guardas Municipais no caso vertente, nas quais não se observam quaisquer ressalvas, pois além de terem sido coletadas sob o manto do contraditório e mediante compromisso legal, apresentam-se em perfeita consonância com as demais provas colhidas no decurso de ambas as fases da persecução penal, no tocante à descrição dos fatos.

Como é cediço, os depoimentos de policiais/guardas municipais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude simplesmente de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de suas declarações,
“... mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. (...)”.
(STJ, HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Assim, também é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
(...) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunha do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (...) (STF, 1ª Turma, Relator Min. Celso de Mello, Habeas Corpus 73578/SP, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP- 00293).

Outrossim, destaca-se que foram apreendidas em poder do apelante: 01 (um) pino da droga conhecida como “cocaína”, além de 25 (vinte e cinco) gramas da mesma droga pura.

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstancias, demonstram a comercialização da droga. Embora o apelante tenha mudado sua versão em juízo afirmando que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas, já que em sede policial afirmou que venderia 1 g (um grama) da droga por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que só vende droga para “chegados”.

Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

“
(...) É descabido o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio – artigo 28 da Lei n. 11.343/06 -, se ficou demonstrado nos autos, por meio das circunstancias em que se deu a abordagem do apelante, que as substâncias entorpecentes com ele apreendidas destinavam-se à traficância. Além do mais, ainda que se admitisse ser ele consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, quando comprovados, deve prevalecer a conduta de maior gravidade”. (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 295129-88.2010.8.09.0093, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/04/2015, DJe 1776 de 04/05/2015).

Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________